Tribunal: TJPA
Processo: 0825495-55.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825495-55.2019.8.14.0301

APELANTE: CARLOS BENEDITO RAMOS, MARIA DA CONCEICAO DE JESUS AIRES

APELADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MORTE DO DETENDO POR ENFORCAMENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.

PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. NÃO ACOLHIDO

1. Reconhecida a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará diante da morte de detento enquanto custodiado no sistema carcerário estatal, resta a questão da reparação dos danos causados ao pai do presidiário morto.

Mantida a fixação do montante de R$ 50.000,00, considerando a perda de ente próximo, assim a razoabilidade e proporcionalidade, como mostra o precedente análogo já apreciado por este Colegiado.

3. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 18 a 25 de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por,

Carlos Benedito Ramos e Maria da Conceição de Jesus Aires

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de apelação
,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, no julgamento de ação de indenização por danos morais, movida contra o
ESTADO DO PARÁ
.

Narra a petição inicial que, o detendo cometeu suicídio enquanto encarcerado no Complexo Penitenciário de Americano, sob a custódia do Estado do Pará,
no Hospital Geral Penitenciário em Santa Izabel /PA, local onde se encontrava preso, sob custódia do agravado.

Em suas razões recursais,
o agravante alega que, tal decisão não levou
em consideração o intenso abalo psicológico suportado pelos requerentes ao ver seu filho morto dentro de um presídio, e a condição econômico-financeira das partes.

Argumentos que o Estado nada fez para evitar a morte do detendo,
pois restou comprovado que a SUSIPE tinha total conhecimento da situação de instabilidade emocional apresentado pelo de cujus dentro da unidade prisional, deixando de proceder com os cuidados necessários a fim de garantir sua incolumidade física, no qual poderia vir a cometer algum ato atentatório contra a própria vida, por tais razões aduz que o valor do quantum indenizatório, não está dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade que o caso apresenta.

Desse modo, requer o provimento ao presente recurso ofertando o juízo de retratação e assim
decidir pela reforma da decisão agravada para majorar o quantum de indenização moral fixado.

Foram apresentadas as contrarrazões pelo agravado, conforme
(Id.7462156).

É o relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Em ponto de partida, assento não assistir razões para modificar o decisum agravado, o qual se encontra devidamente justificado, reverberando o entendimento dominante deste e. Tribunal e, como passo a demonstrar.

Como foi relatado, na decisão agravada a morte ocorreu dentro da Central de Triagem Metropolitana I - CTM I, Município de Santa Izabel do Pará/PA, local onde se encontrava preso, sob custódia do Estado, sendo que o de cujus foi encontrado morto dentro da unidade, após ter sido achado enforcado na cela onde estava recluso, sem qualquer intervenção dos agentes públicos responsável, a fim de que coibisse tal ato, caracterizando claramente omissão quanto ao dever de custódia do Estado.

Pois bem.

Em suma, o ponto fulcral do presente recurso e o questionamento sobre o valor da indenização por danos morais, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), aduzindo o agravante que tal decisão não levou em consideração
o intenso abalo psicológico suportado pelos requerentes ao ver seu filho morto dentro de um presídio, a condição econômico-financeira das partes, bem como a gravidade da situação apresentada, o valor do quantum indenizatório, não encontra-se dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade que o caso

apresenta, razão pelo que requer a majoração do quantum indenizatório
.

Afirmo que não merece provimento uma vez que, como relatei na decisão recorrida essas balizas em mente, o TJPA vem adotando como parâmetros para arbitramento de indenização por danos morais em casos semelhantes, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. REJEITADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. (TJPA, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0014823-60.2015.8.14.0301, RELATOR(A): DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, JULGADO EM 16/12/2019) (destaca-se).

...........................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. NÃO ACOLHIDO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). JURISPRUDENCIA DESTA CORTE POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO ARBITRADOS EM DOIS MIL REAIS, MAJORADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA APENAS PARA MODIFICAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1- Foi interposta ação de danos morais pelos pais e irmãos de custodiado que faleceu dentro do presídio, sendo o crime cometido por outro preso. 2- Reconhecido o dever do Estado e a obrigação de rep

(5373215, 5373215, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-14, Publicado em 2021-06-15)

............................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. NÃO ACOLHIDO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). JURISPRUDENCIA DESTA CORTE POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO ARBITRADOS EM DOIS MIL REAIS, MAJORADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA APENAS PARA MODIFICAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1- Foi interposta ação de danos morais pelos pais e irmãos de custodiado que faleceu dentro do presídio, sendo o crime cometido por outro preso. 2- Reconhecido o dever do Estado e a obrigação de rep

(5373215, 5373215, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-14, Publicado em 2021-06-15)

............................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. NÃO ACOLHIDO
. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). JURISPRUDENCIA DESTA CORTE POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO ARBITRADOS EM DOIS MIL REAIS, MAJORADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA APENAS PARA MODIFICAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1- Foi interposta ação de danos morais pelos pais e irmãos de custodiado que faleceu dentro do presídio, sendo o crime cometido por outro preso. 2- Reconhecido o dever do Estado e a obrigação de rep

(9657951, 9657951, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-23, Publicado em 2022-06-03)

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado à título de Danos Morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) deve ser mantido por estar em consonância com os valores anteriormente fixados em casos análogos, ou seja, o valor é suficiente para desestimular a repetição da conduta por parte do agravado e, garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/07/2022